Tribunal: STF
Processo: HC 68491
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
I. S.T.F. : HABEAS-CORPUS: COMPETÊNCIA.
           NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGAR
ORIGINARIAMENTE PEDIDO DE HABEAS-CORPUS NA PARTE EM QUE ALEGA
NULIDADE DO PROCESSO, POR FATO ANTERIOR A DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, SE DE TAIS
FUNDAMENTOS NÃO CUIDOU, NEM DEVIA CUIDAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO, QUE
JULGOU E PROVEU APELAÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
           II. SENTENÇA CONDENATÓRIA : PENA ELEVADA EM APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.